Tribunal: STF
Processo: ARE 1444685
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESPECIAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF. EMPRESAS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. IMPUGNAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.428/2016. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.635. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Apelação Cível. Direito Tributário. Ação ordinária objetivando a declaração de inexistência do direito material do Estado em promover cobrança referente ao Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Inicialmente, não se verifica a necessidade de anular a sentença para que seja determinada a reunião de todas as demandas ajuizadas pelos sindicatos do setor de transportes do Estado do Rio de Janeiro, pois a matéria debatida já possui entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não havendo risco do abalo concorrencial por divergência de posicionamento. Com efeito, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro (FEEF) restou instituído através da Lei Estadual nº 7.428/16. Da leitura de seus dispositivos depreende-se que a lei não previu a vinculação dos recursos destinados ao FEEF à realização de um programa específico. As finalidades atribuídas ao referido fundo são genéricas ao assegurar o equilíbrio fiscal do Tesouro do Estado e pagamento de salários inadimplidos e prover os serviços de segurança, saúde e educação. O que se verifica é que o referido fundo se trata de uma forma de modulação no tempo da forma de fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal, aplicáveis, no caso, os artigos 176 a 178 do CTN. O Órgão Especial desta Corte, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, em julgamento realizado em 20/02/2017, reconheceu por maioria de votos a constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.428/2016. Ressalte-se ainda que se encontra pendente de julgamento o mérito da referida Representação de Constitucionalidade, em observância da cláusula da reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. Assim, a norma legal em questão goza de presunção de constitucionalidade e continua vigorando. O referido diploma legal restou apreciado no Supremo Tribunal Federal na ADI 5635, sob a Relatoria do Ministro Roberto Barroso, que entendeu que, por ora, a concessão da liminar seria incabível, tendo em vista a expressa manifestação do Estado do Rio de Janeiro de que a Lei nº 7.428/2016 não suprime isenções e benefícios fiscais condicionados. Nos termos do julgamento do Órgão Especial supracitado, havendo mera modificação na maneira de se apurar o ICMS, sem qualquer alteração na situação descrita em lei como caracterizadora de sua incidência, inexiste afronta ao princípio da anterioridade ou do direito adquirido, tampouco podendo ser chamado de empréstimo compulsório disfarçado. Logo, não há os vícios apontados pelo apelante, devendo ser mantida a sentença de improcedência. Precedentes. Recurso a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 26). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, II e III do art. 148, o inc. I do art. 150 e o inc. IV do art. 167 da Constituição da República. Assevera inexigíveis os “recolhimentos destinados ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, instituído pela Lei nº 7.428/2016 e regulamentado pelo Decreto nº 45.810/2016” (fl. 2, e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante aponta “violação direta à dispositivos da Constituição Federal, que nenhuma relação possui com violação ao direito local (não se invoca qualquer violação à norma Estadual ou Municipal na tese em debate)” (sic, fl. 13, e-doc. 41).



    Argumenta que “esta Suprema Corte já declarou diversas vezes a inconstitucionalidade de dispositivos de lei estadual que vinculava a receita do ICMS a fundo, tal como tenta fazer o Estado do Rio de Janeiro, em afronta ao art. 167, IV, da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 41).



    Salienta que “a receita obtida por meio do FEEF está absolutamente vinculada a um fim específico, repita-se, o adimplemento integral da folha de pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo, gerando afetação de receita de forma específica, vinculada a uma destinação específica” (fl. 16, e-doc. 41).



    Assinala “que os fundamentos acolhidos no v. acórdão recorrido são destituídos de qualquer amparo legal-constitucional e não se sustentam em si mesmos. Se de um lado o acórdão reconheceu, equivocadamente, a constitucionalidade da Lei 7.428/2016, que prevê em seu art. 6º que a arrecadação dessa parte do ICMS será obrigatoriamente para adimplir esses vencimentos, de outro, defendeu que o imposto em questão teria finalidades genéricas” (fl. 17, e-doc. 41).



    Ressalta que, “independente da natureza jurídica que for atribuída ao depósito ao FEEF, ou seja, se ICMS, como pretende o Estado, ou ‘nova obrigação’ de natureza anômala, ambos resultam em aumento ou criação de tributos, motivo pelo qual, segundo o princípio da anterioridade anual, a referida obrigação apenas poderia ser exigível a partir do ano de 2017, já que a Lei nº 7.428 e o Decreto nº 45.810 foram publicados no ano de 2016”. Enfatiza que, “tendo em vista que a última publicação do Decreto nº 45.810/2016 ocorreu em 25.11.2016, em razão das correções realizadas no referido normativo, a exigência de depósito ao FEEF, ainda que fosse considerada legítima, o que, de fato, já se demonstrou absolutamente inconcebível, ainda assim só poderia produzir efeitos a partir de 23.02.2017, ou seja, no exercício subsequente a 2016, e 90 (noventa) dias após a publicação do Decreto nº 45.810/2016, evidenciando, assim, a afronta ao art. 150, III, ‘b’ e ‘c’ da CF/88” (fl. 26, e-doc. 41).



    Pede o provimento do presente agravo, “para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, para que se reconheça as violações aos artigos 148, 150, III, ‘b’ e ‘c’ e 167, inciso IV, da Constituição Federal e a Súmula nº 544 do Supremo Tribunal Federal, para que seja reformado o v. acórdão de fls. 833/843, complementado pelo v. acórdão de fls. 860/866, reconhecendo-se a inconstitucionalidade dos recolhimentos impostos através da Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 7.428/2016, ou, ao menos, que seja respeitada a anterioridade nonagesimal e geral” (fls. 26-27, e-doc. 41).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos de inadmissibilidade da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional devidamente impugnada no recurso extraordinário e por ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    Superado esse óbice, é de se concluir pelo retorno deste processo ao Tribunal de origem.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou: 



    “Cuidam os autos de ação ordinária ajuizada por SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA COSTA DO SOL E REGIÃO SERRANA. SETRANSOL em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO (...). Informa que o réu elaborou uma série de diplomas legislativos (Lei nº 7.248/16, Lei nº 7.593/17, Decreto nº 45.810/16 e Decreto nº45.965/17) que tornaram a isenção apenas parcial, indiretamente cobrando o ICMS sobre a rubrica de Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal (FEEF), padecendo de uma série de vícios em sua criação, como violação aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, ausência de ratificação por lei específica, ofensa ao princípio da legalidade e vedação de receita de impostos a fundo. Assim, pleiteia a antecipação da tutela no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário referente Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal, ou o deferimento de seu depósito judicial. No mérito, pleiteia a confirmação dos efeitos da tutela no sentido de declarar a inexistência do direito material do réu em promover cobrança referente ao Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal.(...)



    Com efeito, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro (FEEF) restou instituído através da Lei Estadual nº 7.428/16 (...).



    Da leitura dos dispositivos (...) depreende-se que a Lei nº 7.428/2016 não previu a vinculação dos recursos destinados ao FEEF à realização de um programa específico. (...)



    O Órgão Especial desta Corte, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, em julgamento realizado em 20/02/2017, reconheceu por maioria de votos a constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.428/2016 (...)



    Ressalte-se ainda que se encontra pendente de julgamento o mérito da referida Representação de Constitucionalidade, em observância da cláusula da reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. Assim, a norma legal em questão goza de presunção de constitucionalidade e continua vigorando. 



    O referido diploma legal restou apreciado no Supremo Tribunal Federal na ADI 5635, sob a Relatoria do Ministro Roberto Barroso, que entendeu que, por ora, a concessão da liminar seria incabível, tendo em vista a expressa manifestação do Estado do Rio de Janeiro de que a Lei nº 7.428/2016 não suprime isenções e benefícios fiscais condicionados. 



    Na medida em que se trata de simples modulação no tempo da forma de fruição do benefício ou incentivo fiscal, não há que se falar em empréstimo compulsório, violação ao direito adquirido ou a anterioridade. (...)



    Constata-se que o Órgão Especial considerou que houve mera modificação na maneira de se apurar o ICMS, sem qualquer alteração na situação descrita em lei como caracterizadora de sua incidência, com a consequente inexistência de afronta ao princípio da anterioridade ou do direito adquirido. Logo, não há os vícios apontados pelo apelante” (fls. 2-9, e-doc. 26).



    Pende de análise, neste Supremo Tribunal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635, Relator o Ministro Roberto Barroso. Nela se pede a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei estadual n. 7.428/2016, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, movida pela Confederação Nacional da Indústria, contra dispositivos da Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 7.428/2016 que estabeleceram depósito como condição à fruição de benefícios e incentivos fiscal de ICMS, afetando os valores depositados a um Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Insurge-se, ainda, contra o Decreto nº 45.810/2016, que regulamentou a respectiva lei, e contra o Convênio ICMS 42, de 3 de maio de 2016, que autorizou as medidas adotadas pela legislação estadual” (DJe 20.2.2017).  



    O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635 poderá afetar a conclusão adotada no acórdão recorrido, no sentido de que Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,  ”nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, reconheceu por maioria de votos a constitucionalidade da Lei Estadual nº 7.428/2016” (fl. 7, e-doc. 26), por concluir que “houve mera modificação na maneira de se apurar o ICMS, sem qualquer alteração na situação descrita em lei como caracterizadora de sua incidência, com a consequente inexistência de afronta ao princípio da anterioridade ou do direito adquirido” (fl. 9, e-doc. 26).



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Em situações jurídicas análogas à trazida neste recurso, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para que se aguardasse o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635: ARE n. 1.445.121, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.8.2023; ARE n. 1.444.995, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.8.2023; e ARE n. 1.444.137, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.8.2023.



    7. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.635 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora